Tribunal: TJBA
Processo: 0530196-82.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0530196-82.2017.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: VANDERSON ALVES DOS SANTOS

Advogado(s): BRUNO PACHECO FREITAS, PRISCILLA MEIRA SILVA LOPES

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s):TIBERIO DE MELO CAVALCANTE, WILSON BELCHIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR À PERÍCIA MÉDICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, II, do CPC/2015, em razão do não comparecimento do autor à perícia médica designada. 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve nulidade na extinção do processo por ausência de comparecimento à perícia médica. 3. A perícia médica destinada à aferição de invalidez em ações que envolvem o seguro DPVAT configura ato personalíssimo, cuja realização depende de intimação pessoal válida da parte autora. 4. No caso em
comento, embora haja certidão de postagem da correspondência de intimação, não consta nos autos o retorno do aviso de recebimento (AR), o que impede a comprovação de que o autor foi efetivamente intimado de forma pessoal. 5. Recurso provido, para o fim de declarar nula a sentença
e determinar o
retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
0530196-82.2017.8.05.0001
, sendo Apelante
VANDERSON ALVES DOS SANTOS

e Apelad
a

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

e
DAR

PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07